Tribunal: TJES
Processo: 5001434-42.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2022-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5001434-42.2020.8.08.0000

EMGTE:

FACTORBRÁS COMERCIA S.A

EMGDO:

AS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

RELATORA:

DES. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA de vícios. erro material não verificado. RECURSO conhecido e DESPROVIDO.

1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

2.
Após a divergência apresentada pelo Des. Manoel Alves Rabelo estabelecendo que a suspensão da exigibilidade relativa a 30% (trinta por cento) do valor mensal devido teria como limite o mês de setembro daquele ano, com posterior restabelecimento do contrato e pagamento da diferença cujo pagamento foi temporariamente suspenso, o Eminente Relator reformulou seu voto para encampar a tese apresentada pelo e. Des. Manoel Alves Rabelo.

3. Diante da reformulação apresentada pelo Relator, passa a fazer parte de seu voto a divergência cujo entendimento foi por ele encampada.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 01 de agosto de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001434-42.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FACTORBRAS COMERCIAL S.A.
AGRAVADO: AS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5001434-42.2020.8.08.0000

EMGTE:

FACTORBRÁS COMERCIA S.A

EMGDO:

AS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

RELATOR:

DES. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Cuida a hipótese de embargos de declaração opostos por
FACTORBRÁS COMERCIA S.A
,
haja vista estar inconformada com o v.
acórdão ID 880322, através do qual esta Egrégia Quarta Câmara, deu parcial provimento a seu recurso de agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno.

Em suas razões recursais ID 967926, a Embargante sustenta que o julgado padece de erro material, sob a alegação de que o voto vencedor foi proferido pelo Des. Manoel Alves Rabelo e não do Desembargador Relator.

Sem contrarrazões.

É o que me cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 13 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Relatora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5001434-42.2020.8.08.0000

EMGTE:

FACTORBRÁS COMERCIA S.A

EMGDO:

AS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

RELATOR:

DES. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

V O T O

Conforme relatado,
cuida a hipótese de
embargos de declaração opostos por
FACTORBRÁS COMERCIA S.A
,
haja vista estar inconformada com o v.
acórdão ID 880322, através do qual esta Egrégia Quarta Câmara, deu parcial provimento a seu recurso de agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno.

Em suas razões recursais ID 967926, a Embargante sustenta que o julgado padece de erro material, sob a alegação de que o voto vencedor foi proferido pelo Des. Manoel Alves Rabelo e não do Desembargador Relator.

Consoante determina o art. 1.022 do NCPC,
“c
abem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material
”
. Com isso, observa-se que a função dos embargos de declaração é somente a de afastar do
decisum
qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

Em que pese a combatividade demonstrada pela Embargante, tenho que os Embargos de Declaração apresentados não merecem provimento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer um dos vícios constantes no art. 1.022 do Novo CPC.

Pela análise das notas taquigráficas juntadas no ID 1231113, observa-se que de fato o Desembargador Jorge do Nascimento Viana proferiu seu voto julgando improcedente o agravo de instrumento da FACTORBRÁS COMERCIA S.A.

Contudo, após a divergência apresentada pelo Des. Manoel Alves Rabelo estabelecendo que a suspensão da exigibilidade relativa a 30% (trinta por cento) do valor mensal devido teria como limite o mês de setembro daquele ano, com posterior restabelecimento do contrato e pagamento da diferença cujo pagamento foi temporariamente suspenso,
o Eminente Relator reformulou seu voto para encampar a tese apresentada pelo e. Des. Manoel Alves Rabelo
.

Dessa forma, diante da reformulação apresentada (ID 1231113), o Desembargador Jorge do Nascimento Viana permanece na relatoria da demanda, sendo que passa a fazer parte de seu voto a divergência cujo entendimento foi por ele encampada.

Logo, verifico que na extensão decidida, inexiste qualquer vício – o
bscuridade, contradição, omissão ou erro material – sobre o qual deveria este órgão obrigatoriamente se pronunciar.

Diante do exposto, inexistindo qualquer vício que possa macular o acórdão, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5001434-42.2020.8.08.0000

EMGTE:

FACTORBRÁS COMERCIA S.A

EMGDO:

AS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

RELATORA:

DES. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA de vícios. erro material não verificado. RECURSO conhecido e DESPROVIDO.

1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

2.
Após a divergência apresentada pelo Des. Manoel Alves Rabelo estabelecendo que a suspensão da exigibilidade relativa a 30% (trinta por cento) do valor mensal devido teria como limite o mês de setembro daquele ano, com posterior restabelecimento do contrato e pagamento da diferença cujo pagamento foi temporariamente suspenso, o Eminente Relator reformulou seu voto para encampar a tese apresentada pelo e. Des. Manoel Alves Rabelo.

3. Diante da reformulação apresentada pelo Relator, passa a fazer parte de seu voto a divergência cujo entendimento foi por ele encampada.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.